Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600189-32.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
03/07/2023
Número: 0600189-32.2020.6.16.0176

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/05/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitoral nº 0600189-
32.2020.6.16.0176, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas
Cinthia Fernanda Carvalho Ribeiro, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30,
III, da Lei nº 9.504/97 (artigo 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019), em razão da constatação de falhas
que, consideradas em seu conjunto, comprometem sua regularidade. Determinou à prestadora de
contas que providencie o recolhimento das importâncias de R$ R$ 643,35 (seiscentos e quarenta e
três reais e trinta e cinco centavos), referentes aos gastos eleitorais não devidamente
comprovados com combustível, e de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), referentes ao gastos
eleitorais não comprovados com pessoal, ao Tesouro Nacional, por meio da emissão de Guia de
Recolhimento da União (GRU), com a respectiva comprovação nos autos, no prazo de até 05
(cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, nos
termos do § 1º, art. 79, da Res. TSE nº 23.607/2019 (art. 17, § 9º, da Res. TSE nº 23.607/2019).
(Prestação de Contas Eleitorais apresentada por Cinthia Fernanda Carvalho Ribeiro, candidata a
vereadora pelo Partido Social Liberal - PSL (atualmente partido extinto - fusão do PSL e DEM
originando o partido União), no município de Curitiba/PR, nas Eleições Municipais de 2020,
desaprovadas, tendo em vista que as despesas com combustíveis não se enquadram nas
hipóteses previstas pelo § 11, do art. 35, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Há, ainda,
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Res. TSE nº
23.607/2019, pois não foram juntados aos autos os cheques nominais cruzados correspondentes
às despesas, sendo certo também que no extrato bancário não há identificação da respectiva
contraparte, impedindo a verificação do efetivo pagamento dos gastos com pessoal, além de que
os cheques numerados de 900004 a 900009 não foram apresentados, impedindo o confronto com
as informações inseridas no SPCE. Consta também que a prestadora das contas não manifestou-se
sobre as contas apresentadas.) RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CINTHIA FERNANDA CARVALHO RIBEIRO
VEREADOR (EMBARGANTE)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
CINTHIA FERNANDA CARVALHO RIBEIRO (EMBARGANTE) VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADA)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43631521
02/07/2023
09:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.097

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0600189-32.2020.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 CINTHIA FERNANDA CARVALHO RIBEIRO VEREADOR
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
EMBARGANTE: CINTHIA FERNANDA CARVALHO RIBEIRO
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A :
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . A L E G A Ç Ã O D E
O B S C U R I D A D E N O A C Ó R D Ã O .
INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE
M A T É R I A
E X P R E S S A M E N T E
APRECIADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022 do CPC e art.
275 do Código Eleitoral).

2. Os embargos de declaração não são via
adequada à pretendida reanálise da matéria
alegada.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

Num. 43631521 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/07/2023 09:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070209363953500000042593084
Número do documento: 23070209363953500000042593084
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2023 14:52:55

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 28/06/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por CINTHIA FERNANDA
CARVALHO RIBEIRO, em face do Acórdão nº 61.958 (id. 43588163), que conheceu e
negou provimento ao Recurso Eleitoral da Embargante, para o fim de manter a conclusão
do Juízo da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba pela desaprovação das contas de campanha,
referentes ao pleito municipal de 2020, com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

Em suas razões (id. 43592580), aduz que a Decisão colegiada padece de
obscuridade, na medida em que concluiu pela desnecessidade de intimação do prestador
de contas acerca do parecer conclusivo caso já tenha tido a oportunidade de se
manifestar especificamente acerca dos apontamentos nele contidos, sendo que, no caso
dos autos, esse direito não lhe foi assegurado pelo Juízo a quo.

Aponta, especificamente, o item “9” do parecer conclusivo de id. 43542325
como aquele em que tal direito não lhe foi garantido, requerendo, assim, o
reconhecimento da obscuridade da Decisão embargada para o fim de incluir o
fundamento pelo qual “considera que os aspectos distintos da prestação de contas
levantados no relatório final e não apontados no relatório preliminar estariam a dispensar
a aplicação do que estatui o artigo 72 da Resolução 23.607/19, destacada para expresso
prequestionamento”.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão foi publicado em 18/05/2023 (id. 43591593) e os Embargos
protocolados em 19/05/2023 (id. 43592580), sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.

Na hipótese, a Embargante aduz que o julgado encontra-se eivado de
obscuridade.

A obscuridade ensejadora de Embargos de Declaração consiste na falta de
Num. 43631521 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/07/2023 09:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070209363953500000042593084
Número do documento: 23070209363953500000042593084
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2023 14:52:55

clareza ou na existência de dubiedade ou ambiguidade que torne ininteligível ou
incompreensível o julgado. Trata-se, pois, de requisito de inteligência pertinente ao estilo,
pois qualquer texto jurídico deve ser claro, preciso e conciso.

Contudo, da simples leitura da Decisão Embargada e dos documentos
mencionados pela Embargante em suas razões verifica-se facilmente que inexiste a
alegada obscuridade.

Consoante constou do Acórdão, “é desnecessária a intimação do prestador
de contas acerca do parecer conclusivo caso já tenha tido oportunidade para
manifestação específica anterior sobre os apontamentos contidos no relatório técnico.
Inteligência do art. 72 da Resolução TSE 23.607/2019.”

Da singela leitura do parecer conclusivo, da Sentença e do Acórdão, verifica-
se com cristalina clareza que o item mencionado pela Embargante como sendo inovação
do parecer conclusivo não é apontamento, mas mero relato de valores movimentados
pela campanha, consoante declarado pela própria Embargante.

Assim, nada havia o que manifestar acerca de tais anotações, tendo em vista
que não foram consideradas quaisquer irregularidades oriundas desse item na Decisão
terminativa de 1º Grau.

Ora, da própria dicção do mencionado art. 72 da Resolução TSE 23.607/2019
tem-se que o prestador de contas somente deve manifestar-se nos autos acerca das
irregularidades porventura apontadas pelo setor técnico, sendo descabida intimação para
que venha a falar sobre mero relato de valores que ele próprio declarou na prestação de
contas.

Assim, verifica-se que a insurgência da Embargante não respeita
propriamente quaisquer vícios, de modo que o Acórdão debatido demonstrou-se claro e
preciso, consequentemente não estando configurada obscuridade, vislumbrando-se
somente o descontentamento com a solução dada ao caso. Pretende a reapreciação da
matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos
Embargos de Declaração, que não merecem acolhimento.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a
Embargante utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Num. 43631521 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/07/2023 09:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070209363953500000042593084
Número do documento: 23070209363953500000042593084
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2023 14:52:55

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600189-
32.2020.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
- EMBARGANTES: ELEICAO 2020 CINTHIA FERNANDA CARVALHO RIBEIRO VEREADOR,
CINTHIA FERNANDA CARVALHO RIBEIRO - Advogados das EMBARGANTES: VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A -
EMBARGADA: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.06.2023

Num. 43631521 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/07/2023 09:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070209363953500000042593084
Número do documento: 23070209363953500000042593084
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2023 14:52:55